Tribunal: TJDFT
Processo: 0711913-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. FIXAÇÃO EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 537 DO CPC.
1. As astreintes/multa foram instituídas para forçar o devedor a cumprir a decisão judicial, criando um cenário em que a inadimplência não é vantajosa. Mas há outro lado. A multa não pode exorbitar a obrigação principal sob pena de desvirtuar a natureza do próprio interesse de agir.
2. Diante do arbitramento de multa desproporcional e incompatível com a obrigação, é viável a sua redução, nos termos do art. 537 do CPC, a fim de que melhor se adeque ao caráter pedagógico/punitivo/preventivo da medida.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.